Tribunal: TJMT
Processo: 0028786-31.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028786-31.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERI MOREIRA DA SILVA - CPF: 650.819.601-44 (APELADO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - CPF: 957.323.301-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT –
INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – AFASTADA -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp no 1388030 – MG).

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por ERI MOREIRA DA SILVA, julgou-a parcialmente procedente, condenou a requerida ao pagamento de verba indenizatória no valor de 21 (vinte e um) salários mínimos vigentes à época do sinistro, juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação, correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art
. 85, §2o, do CPC.

A seguradora apelante alega prescrição. Aduz inexistência de provas de período de tratamento médico. Entende que equívoco do juízo singular ao não aplicar o disposto no art. 206, §3o, IX, do Código Civil de 2002.

Requer a reforma do
decisum
pelas razões aludidas para
julgar improcedente os pedidos.

Contrarrazões (Num. 95366024).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ERI MOREIRA DA SILVA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT
sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 18/02/2006
, como consta de Boletim de Ocorrência no 077, expedido pela Polícia Militar do Estado de Mato Grosso - Aripuanã/MT (Num. 95366009 – pág. 20). Acostado aos autos, Prontuário de Atendimento (Num. 95366009 – pág. 23), Histórico Clínico (Num. 95366009 – pág. 25), Auto de Exame Complementar – IML/Juruena – MT (Num. 95366009 – pág. 27/30) e Laudo Pericial Judicial (Num. 95366010 – pág. 10/18) .

A seguradora apelante não se conforma com o
decisum.
Alega que o juízo
a quo
se equivocou ao não acolher preliminar de prescrição. A razão, porém, não a assiste.

Ressai dos autos que o autor, ora apelado, realizou tratamento e acompanhamento até dezembro de 2009 (Num. 95366009 – pág. 25). Tomou ciência de forma inconclusiva de sua invalidez por meio de exame realizado no IML na data de 11/12/2010 (
Num. 95366009 – pág. 27/30). Propôs
ação de cobrança em 20/08/2012
(Num. 95366009 – pág. 2), mas só obteve
ciência inequívoca de sua invalidez permanente através do Laudo Pericial quando submetido à avaliação, emitido pelo perito judicial, Dr. Manoel Antônio Cuiabano (CRM/MT 0722) em 26/11/2020, que constatou nexo causal e invalidez permanente de 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento do membro inferior direito
(Num. 95366010 – pág. 17)
.

Ademais, observou o juízo singular que

o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem consolidado seu entendimento no sentido de que o prazo trienal se inicia com a ciência inequívoca da invalidez, que por sua vez dependerá de laudo médico conclusivo, haja vista que o laudo do IML não apontou com especificidade a lesão incapacitante do autor. Conforme se verifica dos autos, a ciência inequívoca da invalidez permanente somente ocorreu após a realização da perícia médica
(Num. 95366017 – pág. 02).

Ora, o entendimento do c. STJ é de que as lesões classificadas como de órgãos internos, de difícil constatação pelo leigo, necessitam de declaração profissional, bem como aquelas atestadas como estruturais, a apresentar ao depois, sequelas, que somente podem ser diagnosticadas por perito médico. A aceitação da presunção de ciência inequívoca que independa de laudo médico somente se verifica nas hipóteses em que a invalidez é notória, como por exemplo, nas amputações (STJ no PET no REsp no 1388030 – MG). Afasto, portanto, a prescrição.

Diante do exposto, cotejados os elementos presentes nos autos, nada há para se reformar na sentença singular, razão pela qual, mantenho-a em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no
art. 85, § 11o do CPC em razão de haver o juízo singular arbitrado os honorários sucumbenciais no máximo permitido pelo diploma legal.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021